Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. OBJETO. REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. COGNIÇÃO RESTRITA. EXAME ADSTRITO AOS REQUISITOS LEGAIS E CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES EXTRÍNSECAS. RATIFICAÇÃO. SENTENÇA. HERDEIROS NECESSÁRIOS. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUESTÕES AFETAS À INVALIDADE E/OU INEFICÁCIA DO ATO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E HIGIDEZ INTELECTUAL DO TESTADOR. IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS. ALEGAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE ALTA INDAGAÇÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ESPECÍFICO DE JURISDIÇÃO EXAURIENTE. VÍCIOS EXTERNOS PASSÍVEIS DE ENSEJAR FALSIDADE OU NULIDADE DO DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA. REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. OBJETO DO PROCEDIMENTO. ALCANCE RESTRITO. ASPECTOS FORMAIS DO INSTRUMENTO QUE RETRATA AS DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE. INCURSÃO POR VÍCIOS INTRÍNSECOS, NOTADAMENTE A CAPACIDADE DO TESTADOR E IDONEIDA DE TESTEMUNHA. INCURSÃO RESERVADA A AÇÃO PRÓPRIA. PRETENSÃO DESCONFORME COM A VIA ACIONÁRIA DEFLAGRADA. COGNIÇÃO RESTRITA À AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE DO TESTAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emergindo dos autos a constatação de que a impugnação ao testamento público cujo cumprimento fora requerido via procedimento de jurisdição voluntária veiculara questões cuja resolução demanda ampla dilação probatória e exame aprofundado acerca da higidez das disposições testamentárias, eis que afetas à capacidade mental do testador e à imparcialidade das testemunhas testamentárias, soa inviável o reconhecimento do cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação probatória volvida à apuração dessas circunstâncias, porquanto incompatíveis com o objeto do procedimental, que se restringe à aferição da regularidade extrínseca do testamento, devendo eventuais irresignações sobre sua validade ser deduzidas pela via processual adequada.
2. No ambiente do procedimento especial de jurisdição voluntária de registro, abertura e cumprimento de testamento público, a atuação jurisdicional fica adstrita à aferição das formalidades inerentes ao ato de disposição de última vontade do testador, que, aferidas, conduzem à sua ratificação, não consubstanciando a ritualística especial o instrumento adequado para debate sobre as disposições testamentárias ou infirmação da capacidade do testador à época, tampouco sobre a possível imparcialidade das testemunhas instrumentárias, mormente porque, encerrando as matérias questões de alta indagação que exorbitam a aferição da solenidade exigida para elaboração do testamento, demandam debate exauriente em sede processual de cognição ampla e exauriente (CC, art. 1.864 e seguintes).
3. Volvido o procedimento de jurisdição voluntária ao simples controle de autenticidade do ato solene retratado em testamento público, cuja higidez, ademais, diante da natureza pública que o forra, é presumida legalmente (CC, art. 215), eventuais alegações de nulidade de fundo das disposições testamentárias aventadas por herdeiros necessários deverão ser promovidas em ação própria submetida ao rito ordinário, em juízo contencioso e de jurisdição exauriente, passível de comportar ampla cognição de matérias de alta indagação à luz do pleno contraditório, porquanto leito natural de pretensão de natureza declaratória de nulidade de negócio jurídico
4. Restando aparentemente atendidos os requisitos formais exigidos para a lavratura do testamento público, cuja autenticidade é, inclusive, presumida, resta ao Juiz tão somente a ratificação e confirmação do testamento, inclusive porque, em sede de procedimento de jurisdição voluntária, não se admite a incursão em questões atinentes à capacidade do testador ou à idoneidade das testemunhas que acorreram ao ato, por demandarem ampla cognição probatória e exame aprofundado da higidez das disposições de última vontade, matérias reservadas à via contenciosa própria.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.